Tribunal: TJDFT
Processo: 0735825-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735825-86.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: MARIA DO CARMO SOUSA NUNES DE QUEIROZ D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por BRB BANCO DE BRASÍLIA contra sentença da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de não fazer ajuizada por MARIA DO CARMO SOUSA NUNES DE QUEIROZ, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, nos seguintes termos: “JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para condenar o banco: a) à obrigação de não fazer, consistente na abstenção de efetuar descontos na conta bancária da autora, nos valores de R$ 485,07; R$ 172,77 e R$ 1,532,01, a partir de 27/07/2023; b) à restituição, de forma simples, das parcelas indevidamente debitadas após essa data, no valor de R$ 2.189,85 (dois mil cento e oitenta e nove reais e oitenta e cinco centavos), bem como as que foram eventualmente debitadas no curso desta ação, com correção monetária pelo INPC, a partir efetivos débitos (descontos), e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.” (ID 63495970) As partes foram condenadas ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§2o e 6o, do Código de Processo Civil (CPC). O Banco de Brasília apresenta impugnação à concessão da gratuidade de justiça, argumenta que não há qualquer documento que demonstra que Maria do Carmo não tem condições de arcar com as custas processuais. No mérito, alega que: 1) o contrato foi celebrado de forma voluntária pela autora; 2) o pagamento realizado diretamente em conta corrente é vantajoso ao consumidor, pois os juros são mais baixos; 3) não há qualquer ilegalidade na forma de pagamento pactuada, o que afasta a aplicação do art. 51, do Código de Defesa do Consumidor; 4) há jurisprudência deste Tribunal de Justiça no sentido de que a alteração unilateral do contrato enseja vantagem indevida ao consumidor; 5) a necessidade de restituição dos valores abatidos após o pedido de cancelamento da autorização não é razoável, já que a dívida é continua a existir e deve ser adimplida (ID 63495972). Requer a revogação da gratuidade de justiça concedida à autora. No mérito, o provimento do recurso para que a sentença seja reformada e os pedidos da inicial julgados improcedentes. Preparo recolhido (ID 63495973/74). Contrarrazões apresentadas (ID 63495977). É o relatório. DECIDO. 1. CONHECIMENTO Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. 2. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA O Banco de Brasília apresenta impugnação à concessão da gratuidade de justiça à autora. Argumenta que não há nenhum elemento nos autos que comprovam a hipossuficiência alegada. Intime-se a apelada para apresentar: 1) os 3 últimos contracheques; 2) os 3 últimos extratos bancários completos; 3) comprovantes dos gastos que comprometem sua renda; 4) outros documentos capazes de demonstrar a sua atual situação financeira. Prazo: 5 dias. 3. EFEITO SUSPENSIVO O art. 1.012, § 1o, V, do Código de Processo Civil – CPC estabelece que a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. Todavia, o § 4o dispositivo prevê que “a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.”. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. A Resolução 4.790/2020 do Banco Central do Brasil – que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário –, por deliberação do Conselho Monetário Nacional – CMN, prevê em seu art. 3o que a realização de débitos nas contas mencionadas depende de prévia autorização do seu titular. O art. 6o da resolução dispõe que: “é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”. Desse modo, é facultado o cancelamento da autorização de débitos previamente concedida, a fim de cessarem os descontos automáticos de pagamento de empréstimos. Na hipótese, Maria do Carmo celebrou contratos de concessão de crédito com o Banco de Brasília com autorização de débito em conta corrente. A autorização foi, posteriormente, cancelada pela consumidora (ID 63495691). Todavia, o banco se negou a cancelar as autorizações concedidas. A garantia de revogação da autorização de descontos é de conhecimento da instituição mutuante, que atua especificamente no mercado de concessão de crédito. Portanto, a mutuária sabe, previamente, que há essa possibilidade e deve, portanto, ponderar os riscos na análise de concessão do empréstimo. Não pode, após o exercício do direito do mutuário, afirmar que a conduta viola a boa-fé ou que configura comportamento contraditório. Assim, em cognição sumária, conclui-se que a consumidora agiu em exercício regular de direito amparada pelo ordenamento jurídico. Ausente a probabilidade de provimento do recurso. Também não ficou demonstrado risco de dano grave ou de difícil reparação. Caso seja constatado, em análise exauriente, que os descontos incidentes na conta bancária devem ser mantidos, o banco poderá voltar a efetuar os descontos até o adimplemento total dos contratos. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo à apelação. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao juízo de origem. Brasília-DF, 6 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator